Tribunal: TJPA
Processo: 0023011-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023011-91.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito poderia contribuir para a sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que poderia, em última análise, esclarecer o que realmente teria acontecido, corroborando com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações. Nesse viés, conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

II -
Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. Desta forma, diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III -
Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença absolutória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Belém, _______ de ______________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO, irresignado com a decisão que absolveu RICARDO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, das imputações contidas no
art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006. (ID 7051129), manejou o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pugnando pela reformulação da decisão absolutória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em suas razões, o representante do Parquet Estadual asseverou pela existência de elementos
aptos para consolidação de um édito condenatório. (ID 6271246).

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública do Estado refutou as alegações do apelo, pugnando pelo DESPROVIMENTO do recurso. (ID 7051134)

Nesta Superior Instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, irresignado com a decisão absolutória
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Narra a exordial acusatória
(ID 7050943), “no dia 05/05/2019, por volta das 22:00h, a vítima LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS, teria sido agredida fisicamente por RICARDO AUGUSTO ALMEIDADE OLIVEIRA, seu marido.

Em face dos fatos, o
Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, absolveu o nacional RICARDO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, das imputações contidas no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006. (ID 7051129). Inconformado o Ministério Público
interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da e referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA REFORMA DA SENTEÇA ABSOLUTÓRIA.

Na espécie, a exigência do art. 93, IX, da CF/88, que "representa uma garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal" (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 95), exige que o julgador manifeste suas conclusões acerca do fato, de modo que possibilite que se faça um controle interno das partes envolvidas, além de dar satisfação a sociedade (controle externo) da atividade jurisdicional, a fim que se possa, eventualmente, impugnar os comandos judiciais (ibid., p. 96-97).

Com efeito, o processo penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, convencimento racional ou persuasão racional. Nesse sentido, ao juiz é dada a permissão para decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato.

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva encontra respaldo no Laudo nº 2019.01.005936-TRA, o qual descreveu que a vítima sofreu ferida contusa e sangrenta na região frontal à direita (03 cm) (ID 7050943). No tocante ao delito de lesão corporal, explica a doutrina: [...] trata-se de uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. [...] Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor. [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza
Código Penal
Comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 638).

DA AUTORIA

Observando o acervo processual, verificou-se a necessidade de que o julgador possa reunir as condições para o desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial não se revela como um privilégio do julgador ou do acusado, mas como uma condição para que se realize justiça criminal de forma isonômica e republicana. Nesses termos, a prova da autoria delituosa teria sido produzida pela vítima, esposa do apelado Sra. LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS, a qual afirmou
perante a autoridade policial (fls. 05) que, no dia dos fatos, houve uma discussão entre ela e o acusado por conta de ciúmes, onde ela teria pedido para ele sair de um grupo de WhatsApp, tendo este falado que preferia ficar sem mulher a sair do grupo, momento em que a vítima se irritou e desferiu um tapa no acusado, onde ele pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça da vítima. Fato que foi repudiado pelo recorrido RICARDO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA. Como se pode observar existem duas versões diametralmente antagônica que sugere dúvidas invencível. No mais, inexistem nos autos, outro elemento de prova que pudesse emprestar respaldo as assertivas da ofendida, que possibilitasse uma acusação robusta e plena, sem qualquer óbice. Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito, poderia contribuir para sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que, em última análise, esclareceria o que realmente teria ocorrido, corroborando, ocasionalmente, com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações.

Conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - Ainda que a palavra da vítima, nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, revista-se de especial credibilidade, ela deve, para ensejar a condenação do réu, ser firme e segura e estar aliada a outros elementos probatórios. Isolada no contexto probatório, a absolvição do réu é medida que se impõe. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1064081, 20150111377529APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: 181/185).

Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

Diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da materialidade do fato, o que impõe a manutenção da decisão a quo, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença que absolveu
RICARDO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, das imputações contidas no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, _____ de ____________________, de 2023.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023